Tribunal: CARF
Processo: 10218.720466/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10218.720466/2015-28 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-000.957 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
13 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Recorrente
Recorrente
ATÍLIO CARVALHO SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada, nos termos do voto que segue na
resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração de iniciativa deste membro do Colegiado, fls.
106 e 107, apresentados em face do Acórdão no 2402-009.294, de 2/12/20, fls. 100 a 105, no
qual restou consignada a seguinte ementa e dispositivo:
RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
A falta de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
inviabiliza a sua exclusão da tributação do ITR.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Pois bem, quando da assinatura do acórdão, identificamos a existência de omissão
em relação a fato relevante sobre o qual a Turma deixou de se pronunciar, o qual diz respeito à
possibilidade de o crédito lançado, ora discutido, ter sido atingido pela decadência, pela regra do
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, uma vez que se
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720466/2015-28
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720466/2015-28

refere ao exercício de 2010, tendo o lançamento sido cientificado ao contribuinte somente em
22/4/15.
Diante desse quadro e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 9/6/15, foram interpostos e
admitidos os presentes embargos de declaração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Conhecimento
Os embargos de declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade e, desse
modo, deles tomo conhecimento.
Da omissão apontada na decisão embargada
Trata o processo em questão de lançamento de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), referente ao exercício 2010, com a ciência ao Contribuinte tendo
ocorrida somente em 22/4/15, o que evidencia, sim, a possibilidade de o crédito lançado ter sido
atingido pela decadência. Todavia, nada a esse respeito chegou a ser dito na decisão embargada,
restando, pois, constatada a omissão apontada, o que impõe o seu saneamento.
Inicialmente, vejamos o que dispõe o CTN quanto ao lançamento por
homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(Grifo nosso)
Por sua vez, a Lei no 9.393, de 19/12/96, traz a seguinte regra quanto ao momento
de ocorrência do fato gerador do ITR:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Pois bem, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá
por homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco)
anos para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo
no primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato gerador.
No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 3, o imposto
lançado diz respeito ao exercício de 2010. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse
exercício teve seu início em 1o/1/10 e a ciência do lançamento ocorreu somente em 22/4/15,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720466/2015-28

consoante Aviso de Recebimento (AR) de fl. 63, se o Recorrente efetuou recolhimento do
imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização
efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é
matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos,
e considerando que o Recorrente apurou R$ 10,00 de imposto a recolher em sua Declaração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) do exercício 2010, fls. 8 a 14, como não
consta nos autos qualquer comprovante de recolhimento de ITR, propomos a conversão do
julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
informe se houve recolhimento de ITR para exercício em questão, instruindo o processo com o
respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Caso a RFB não localize, em sua base de dados, recolhimento de ITR para o
exercício 2010, deverá ser intimado o contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e,
sendo positiva a resposta, que apresente um comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital